Tribunal: CARF
Processo: 13807.006758/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.006758/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.522 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALHA DO PROGRAMA. ÔNUS DO
SUJEITO PASASIVO.
A falha no Programa deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no
momento da entrega do formulário petição em papel assim como deverá estar
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.515, de 24 de
setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 13807.006750/2010-31, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
A contribuinte ora interessada protocolou pedido de ressarcimento de crédito
de IPI.
Para fins de comprovação do crédito, a Requerente apresenta nesta
oportunidade uma cópia das informações comprobatórias do mesmo, que foram lançadas no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.006758/2010-06
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.522 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006758/2010-06

programa PER/DCOMP, tendo em vista que o referido programa não permitiu o envio pelo
modo "on line".
A análise do pleito foi realizada pela DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (DERAT) por meio do
Despacho Decisório, que assim dispôs:
O presente processo carece de elementos que demonstrem, de forma
cabal e suficiente, a impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, ou a ocorrência de falha no programa que impediu a
interessada de efetuar o pedido eletrônico de ressarcimento (IN/RFB n°
900/2008, art. 98, §§ 3o ao 5o).
Ausente essa demonstração, melhor sorte não merece o pedido de
ressarcimento do IPI efetuado em papel, senão ser indeferido
sumariamente em face do art. 111 da recém-editada IN/RFB n°
1.300/2012.
III - 00 DIREITO DA MANIFESTANTE:
IV.a) Da falha no sistema PER/DCOMP:
Conforme alegado pela Manifestante, o pedido de ressarcimento foi
efetuado por requerimento escrito em razão de não ter sido possível sua
solicitação pelo meio eletrônico.
Entretanto, referido pedido foi sumariamente indeferido, sob a alegação
de que a Manifestante não juntou a prova de que o pedido não pode ser
encaminhado pelas vias eletrônicas.
É notório que programas eletrônicos podem apresentar falhas, muitas
delas, sem a possibilidade de serem comprovadas, a não ser pelo relato
de quem as detectou. É o caso dos autos.
No ato do envio do pedido de ressarcimento, o pedido simplesmente não
pode ser transmitido, não tendo a Manifestante meios de valer-se de
qualquer tipo de prova que demonstrasse aquela situação.
Tão somente, ao tentar enviar o pedido de ressarcimento, através do
botão “transmitir", referido botão não respondia à solicitação da
Manifestante, tornando-se IMPOSSÍVEL demonstrar tal fato, pois não se
trata de suposto erro onde aparece o código relacionado ao erro, mas sim
de falha ao enviar, não restando qualquer possibilidade à Manifestante
em demonstrar tal fato nos autos do pedido de ressarcimento.
Isto posto, a Manifestante entende que o pedido de ressarcimento deve
ser analisado no mérito e, ato seguinte, homologado pela Receita Federal
do Brasil, por se tratar de direito da Manifestante.
III.b) Do princípio da não-cumulatividade:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.522 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006758/2010-06

Na remota hipótese de indeferimento da referida manifestação de
inconformidade, o que só se admite por amor ao Direito, requer que
suposto débito oriundo do pedido de ressarcimento ora guerreado seja
abatido dos créditos da Manifestante, em atenção ao princípio da não-
cumulatividade.
IV-CONCLUSÃO:
Pelo exposto, requer o recebimento do pedido de ressarcimento e, ato
seguinte, sua homologação pela Receita Federal do Brasil, para todos os
fins e efeitos de direito.
Em atenção ao princípio da não-cumulatividade, tão somente por amor ao
direito, caso os pedidos da Manifestante sejam indeferidos, requer que
supostos débitos sejam descontados dos créditos da ora Manifestante.

A
Turma
da
Delegacia
Regional
de
Julgamento
considerou
IMPROCEDENTE a solicitação contida na manifestação de inconformidade, restando
incólumes as determinações exaradas no Despacho Decisório.
A empresa foi intimada do Acórdão.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário.
Foi alegado:
 Documento comprobatório da falha de envio;
 Documentação comprobatória.
- CONCLUSÃO E PEDIDO:
Pelo exposto, tendo em vista que:
A Recorrente demonstrou a impossibilidade de envio do pedido
eletrônico de ressarcimento; e
A Recorrente comprovou a origem do crédito mediante seu detalhamento
no PER/DCOMP, de forma idêntica como é feito na forma eletrônica e
plenamente aceita pela Receita Federal.
Requer seja o presente recurso julgado totalmente procedente, para que o
pedido de ressarcimento seja devidamente processado e posteriormente homologado, para todos
os fins e efeitos de direito.
É o relatório.
Voto
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.522 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006758/2010-06

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 21 de novembro de 2018, às
e-folhas 245.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de dezembro de 2018, às e-folhas
246.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegadas as seguintes questões:
o
Documento comprobatório da falha de envio;
o
Documentação comprobatória.
Passa-se à análise.

Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito do IPI relativo ao 3° trimestre de 2005,
formulado pelo representante legal da interessada e protocolizado em 27/08/2010, tendo
em vista que o programa PER/DCOMP não permitiu o envio pelo modo on line (fls. 02,
04, 06).
O pedido de ressarcimento do crédito de IPI de fl. 02, relativo ao 3° trimestre/2005,
protocolado pela contribuinte interessada em 27/08/2010, teve por fulcros os seguintes
pontos:
1.
o amparo jurídico no disposto pelo art. 21, § 6°, da Instrução Normativa
SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008;
2.
a justificativa do envio em meio papel, "tendo em vista que o referido
programa [o programa PER/DCOMP] não ter permitido o envio pelo modo on
line";
3.
a comprovação do crédito pela apresentação juntamente com o pedido
de ressarcimento em papel de "uma cópia das informações comprobatórias do
mesmo, que foram lançadas no programa PER/DCOMP".

Consulta ao módulo PER/DCOMP do SIEF - Sistema Integrado de Informações
Econômico-Fiscais, efetuada em 17/06/2013, informa que não consta na base de dados
declaração de compensação gerada eletronicamente vinculada ao presente processo.
O Despacho Decisório assim decidiu, às e-folhas 198 e 199:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.522 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006758/2010-06

O presente processo carece de elementos que demonstrem, de forma cabal e
suficiente, a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, ou a
ocorrência de falha no programa que impediu a interessada de efetuar o pedido
eletrônico de ressarcimento (IN/RFB n° 900/2008, art. 98, §§ 3° a 5°).
Ausente essa demonstração, melhor sorte não merece o pedido de ressarcimento
do IPI efetuado em papel, senão ser indeferido sumariamente em face do art. 111
da recém-editada IN/RFB n° 1.300/2012.
Cabe anotar que as compensações objeto da declaração de compensação n°
24479.97788.101005.1.3.01-3009, que tem a descrição do crédito do
ressarcimento do IPI do 3° trimestre de 2005, e das declarações àquela
vinculadas n°s 10485.97607.021205.1.7.01-9059, 34577.34080.021205.1.3.01-
1044 e, 05456.37991.091205.1.3.01-6100, transmitidas à RFB nas datas
sublinhadas (fls. 196/197), se encontram nas seguintes situações no módulo
PER/DCOMP do SIEF: homologação parcial por insuficiência de crédito
(primeira declaração); não homologação por inexistência de crédito (três últimas
declarações) e despacho decisório emitido no processo n° 10880.972315/2010-
26.
Assim, pelas razões expendidas, proponho indeferir sumariamente o pedido de
ressarcimento.
Ao presente caso se aplicam o art. 21 e parágrafos, combinados com parágrafos do art.
98, todos da IN SRF n° 900, de 2008:
CAPÍTULO IIIDO RESSARCIMENTO
SEÇÃO I DO RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1° Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem
da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subsequentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a: (...)
§ 2° Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o
§ 1°, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos
administrados pela RFB.
(...)
§ 6° O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no §2° serão
efetuados pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização
do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
petição/declaração em meio papel acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
(...)
Art. 98. (...)
(...)
§ 3° A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3°, no
§ 6° do art. 21, no caput do art. 28 e no § 1° do art. 34, a ausência de previsão da
hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.522 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006758/2010-06

aludido Programa, bem como a existência de falha no Programa que impeça a
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4° A falha a que se refere o § 3° deverá ser demonstrada pelo sujeito
passivo à RFB no momento da entrega do formulário (...)
§
5° Não será considerada impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, a restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na
legislação tributária."
(negritos acrescidos)
A IN RFB n° 900, de 2008, estabelece que o pedido de ressarcimento formulado em
meio papel somente será efetuado se houver:

impossibilidade de utilização do programa eletrônico PER/DCOMP por
ausência de previsão da hipótese de ressarcimento (o que não é o caso presente);

bem como pela existência de falha no Programa que impeça a geração
do Pedido Eletrônico de Ressarcimento, determinando, ainda, que tal falha no
programa PER/DCOMP.
A falha no Programa deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no momento
da entrega do formulário petição em papel assim como deverá estar acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
O Recurso Voluntário traz a seguinte alegação, às folhas 03 e 04 daquele documento:
A Recorrente tentou transmitir pedido de ressarcimento de crédito através do
programa PER/DCOMP, mas não obteve êxito, pois o programa apresentou
falha, com a mensagem “falha ao enviar”.
A Recorrente tentou por diversas vezes transmitir a declaração, mas sem sucesso.
Desta forma, entregou a documentação em papel na unidade da Receita Federal
em São Paulo.
Apresentou documento semelhante relativo a situação ocorrida em outra
transmissão.
Porém, quando tentou transmitir a declaração de ressarcimento objeto deste
processo, a mensagem “falha ao enviar” apareceu na tela e logo desapareceu.
A Recorrente, desta forma, não teve meios printar a tela no momento da falha,
pois a mensagem apareceu e logo desapareceu.
A Recorrente, infelizmente, não sabe dizer o que o correu com o programa de
transmissão, ficando de mãos atadas com relação à prova da impossibilidade,
uma vez que a falha não foi em seus computadores, mas sim no sistema da
Receita Federal do Brasil.
Assim se manifestou o Acórdão de Manifestação de Inconformidade, folhas 06 e 07
daquele documento:
Nesse contexto, vale mencionar que a simples apresentação de cópia das
informações que supostamente foram preenchidas no programa PGD
PER/DCOMP, conforme fez a interessada às fls. 11/195, não se traduzem na
documentação comprobatória do direito creditório apta a instruir o pleito de
ressarcimento formulado em papel. Tal documentação, deveras, à luz da
legislação de regência do IPI, compõe-se livros ficais obrigatórios desse tributo,
em especial o Livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI), devidamente
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.522 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006758/2010-06

escriturados, além, evidentemente, das respectivas notas fiscais que lastreiam tal
escrituração, porquanto apenas estes documentos são juridicamente capazes de
revestir de certeza e liquidez os créditos e os débitos do IPI, legitimando o
confronto escritural entre estes a cada período de apuração e a apuração do saldo
credor ou devedor ao final de cada trimestre calendário, além de determinar a
natureza dos créditos em ressarcível ou não, conferindo, assim, veracidade ao
direito creditório pretendido em ressarcimento.
Porém, no caso em tela, nada da necessária documentação comprobatória foi
apresentada pela contribuinte interessada, seja na ocasião em que formulou o
pleito de ressarcimento em papel, seja quando manifestou sua inconformidade ao
indeferimento de ofício do pleito.
A propósito, sobre o único documento (fl. 217) relativo a PER/DCOMP que
instrui a manifestação de inconformidade, em nada socorre a interessada, pois,
além de não restar demonstrado que a informação nele contida relaciona-se com
a específica situação ora em apreço, tal informação é incongruente com a
assertiva feita na manifestação de inconformidade de que "ao tentar enviar o
pedido de ressarcimento, através do botão 'transmitir', o referido botão não
respondia à solicitação da Manifestante, tornando-se IMPOSSÍVEL demonstrar
tal fato, pois não se- trata de- suposto erro onde- aparece- o código relacionado
ao erro, mas sim de falha ao enviar, não restando qualquer possibilidade à
manifestante em demonstrar tal fato nos autos do pedido de ressarcimento",
porquanto, no aludido documento, consta textualmente: "ERRO validador
PERDCOMP / A TRANSMISSÃO NÃO FOI CONCLUÍDA / O PER/DCOMP
QUE SE PRETENDE RETIFICAR JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO
ADMINISTRATIVA"1.
Nesse contexto, tal como feito no item 7 do Despacho Decisório da DERAT/SP,
mostra-se de bom alvitre fazer a anotação, atualizada, de que, as compensações
objeto da DCOMP n° 24479.97788.101005.1.3.01-3009, que tem a descrição do
crédito do ressarcimento do IPI do 3° trimestre de 2005, e das DCOMPs àquela
vinculadas
n°s
10485.97607.021205.1.7.01-9059,

34577.34080.021205.1.3.01-1044 e
05456.37991.091205.1.3.01-6100, transmitidas à RFB nas datas sublinhadas,
encontram-se na situação no módulo PER/DCOMP do SIEF: homologação
parcial por insuficiência de crédito (primeira declaração); não homologação por
inexistência de crédito (três últimas declarações); despacho decisório emitido,
processo n° 10880.972315/2010-26, sem discussão administrativa.

Tomando a lição do Conselheiro Walker Araújo, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara,
da 3a Seção de Julgamento do CARF, no Processo Administrativo Fiscal
13804.001293/2008-02, que adoto como razões de decidir:
O Pedido de Restituição entregue em formulário em papel, datado em
19/03/2008, foi realizado com base na Instrução Normativa SRF no 600, de
28/12/2005, posteriormente pela IN SRF no 900/2008 que, em seu artigo 3o
previa o seguinte (IN SRF no 600/2005):
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF).
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.522 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006758/2010-06

§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação 2o Na hipótese de pedido de
restituição formulado por representante do sujeito passivo, o requerente deverá
apresentar à SRF procuração conferida por instrumento público ou por
instrumento particular com firma reconhecida, termo de tutela ou curatela ou,
quando for o caso, alvará ou decisão judicial que o autorize a requerer a
quantia.
§ 3o Tratando-se de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo mediante utilização do Programa PER/DCOMP, os documentos a que se
refere o § 2o serão apresentados à SRF após intimação da autoridade
competente para decidir sobre o pedido.
§ 4o A restituição do imposto de renda apurada na DIRPF reger-se-á pelos atos
normativos da SRF que tratam especificamente da matéria, ressalvado o
disposto nos arts. 9o, 11 e 12. (grifei)
O procedimento instituído pela IN SRF no 600/2005 exigia, portanto, que o
contribuinte requeresse seu direito por meio do Programa Pedido Eletrônico de
Ressarcimento
ou
Restituição
e
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP). Somente no caso de ser impossível a utilização do programa é
que o sujeito passivo estaria autorizado a utilizar o formulário em papel.
A exceção para a utilização do formulário em papel, quando a utilização do
programa do PER/DCOMP fosse impossível, foi tratada no artigo 76 da
Instrução Normativa citada:
Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de
Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e
Reconhecimento de Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de IPI -
Missões Diplomáticas e Repartições Consulares, Declaração de Compensação e
Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada
em Julgado constantes, respectivamente, dos Anexos I, II, III, IV e V.
§ 1o A SRF disponibilizará, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, os
formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
requerida ou declarada eletronicamente à SRF mediante utilização do
Programa PER/DCOMP.
3o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o, no § 1o do art. 3o, no § 3o do art.
16, no § 1o do art. 22 e no § 1o do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem
como a existência de falha no Programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo
à SRF no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no art. 31. (grifei)
Merece destaque que incumbe ao sujeito passivo comprovar a impossibilidade de
utilização do sistema informatizado para ter direito à entrega de Pedido de
Restituição/Ressarcimento em formulário em papel, o que restou improfícuo no
presente processo.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.522 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006758/2010-06

O tratamento dado pela IN SRF no 600/2005 para os Pedidos de Ressarcimento
feitos em papel sem a observância das hipóteses admitidas no artigo 76 está
previsto no artigo 31 do mesmo diploma:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido
de restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o
sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não
tenha utilizado o Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição
ou de ressarcimento ou para declarar compensação.
Portanto, a norma administrativa, ao considerar como não formulado o pedido
em papel feito em desacordo com o previsto no artigo 76 da IN SRF no
600/2005, determina que a autoridade administrativa não reconheça o crédito
pedido.
Neste eito:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR
NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005,
podem condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e
Declarações de Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via
Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas, a
apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não
formulado ou a compensação não declarada (após a vigência da Lei no
11.051/2004). (Acórdão CARF no 9303-006.244, de 25/01/2018)
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.522 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.006758/2010-06

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital